Tribunal: TJDFT
Processo: 0737746-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0737746-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: CECILIA MATOS BERNARDES DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da obrigação de fazer cumulada com danos morais, no 0712730-80.2021.8.07.0006, que deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora e tratamento de apendicectomia por videolaparoscopia, no HOSPITAL SANTA MARTA, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 100.000,00, nos seguintes termos: “DEFIRO a gratuidade de justiça. Anote-se no sistema informatizado. Trata-se de ação de conhecimento proposta por CECILIA MATOS BERNARDES (120.102.536-20); - neste ato representada por sua irmã, JESSICA ALVES DE MATOS, em face de SMILE - ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, pela qual pretende a concessão de medida liminar que obrigue a requerida a autorizar e custear a sua internação e tratamento no HOSPITAL SANTA MARTA, com suporte que atenda às suas necessidades, tendo em vista a gravidade do seu atual quadro de saúde, conforme relatório médico acostado aos autos. Inicialmente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o Sr(a). JESSICA ALVES DE MATOS, como curadora da requerente, especificamente para este feito, nos termos do artigo 4o, inciso III, do Código Civil c/c artigo 72, inciso I, do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, diante da documentação carreada ao processo, observa-se que a requerente mantém vínculo contratual com a seguradora ré, sendo certo que referida relação jurídica encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, cuja principiologia determina a abusividade de cláusulas limitativas de direitos. In casu, há comprovação do grave quadro de saúde da parte autora, consoante se depreende do relatório médico de ID 107454927, revelando-se imperiosa a sua imediata internação em leito de unidade de terapia intensiva para o controle e tratamento das moléstias que a acometem. Nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, devem ser afastados os períodos de carência estipulados pelos planos de saúde nas hipóteses de situações emergenciais, como é o caso dos autos. Confira-se, por oportuno, a redação do referido dispositivo legal: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Presente, pois, a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, tal requisito se faz presente porque a recusa da requerida em autorizar e custear a internação da parte autora, tem o condão de acarretar graves consequências à sua integridade física e psíquica, criando iminente risco à sua vida, razão pela qual a concessão da tutela de urgência é medida de rigor. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora e tratamento de apendicectomia por videolaparoscopia, no HOSPITAL SANTA MARTA, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). I. Com base no disposto pelo artigo 139, inciso V, do CPC, deixo de designar, por ora, audiência de conciliação, sem prejuízo de designá-la posteriormente, após o aperfeiçoamento da relação jurídica processual. NOTIFIQUE-SE o HOSPITAL SANTA MARTA acerca da presente decisão. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Após, remetam-se os autos ao juízo natural. Quarta-feira, 03 de Novembro de 2021 VERÔNICA CAPOCIO JUIZ(A) DE DIREITO SUBSTITUTO(A) EM PLANTÃO” Narra que o processo originário acerca de suposta negativa indevida de custeio da internação e realização do procedimento de apendicectomia por videolaparoscopia de Cecília Matos Bernardes, representada por sua irmã Jessica de Alves Matos, em virtude de carência contratual. Alega a Agravada que firmou contrato de plano de saúde, estando em período de cumprimento de carência; que no dia 02 de novembro precisou ser levadas às pressas para o Hospital Santa Marta e foi atendida pelo médico plantonista. Após o resultado de alguns exames laboratoriais e de imagens, foi diagnosticada com apêndice cecal com calibre discretamente aumentado, por Dr. Murilo Carneiro CRM/DF 22.129, com necessidade de internação para realização de cirurgia de apendicectomia por videolaparoscopia. Contudo, o plano de saúde negou cobertura à internação e procedimento cirúrgico. Afirma ter dado pronto cumprimento ao comando judicial mas que a agravada teria contratado os serviços da agravante em 16/05/2021 através de plano coletivo por adesão e que teria carência para internações em leitos de alta complexidade, cirurgias eletivas e internações pelo prazo de 180 dias, de forma que estaria em carência até 12/11/2021. Sustenta que a ANS é quem regulamenta os atendimentos de urgência e emergência e que o dispositivo legal que regulamenta a forma como se dão os atendimentos de urgência no mercado de saúde suplementar é a Resolução CONSU no 13/98, especificamente em seu art. 7o que determina, caso seja necessária a continuidade do atendimento, nos casos em que não for possível o custeio pelo beneficiário, a Operadora de planos de saúde deverá cobrir a remoção para unidade do SUS. Assim, por determinação legal, ainda que o atendimento seja de caráter de urgência, não haveria a obrigatoriedade de custeio da internação por expressa exclusão legal. Assevera ainda sobrecarga do fundo de custeio dos beneficiários nos tempos de pandemia da Covid-19, ausência de elementos caracterizadores da responsabilidade civil e necessidade de concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo da turma. Defende ocorrência de fumus bonis iuris pois o direito defendido está balizado nas normas vigentes e doutrina e caracterização de periculum in mora, porque terá que custear tratamentos que estariam submetidos à carência, o que gerará desequilíbrio econômico e contratual na relação, colocando em risco o fundo de custeio dos tratamentos dos demais beneficiários. Para tanto, requer: “a) que seja recebido e processado o presente agravo, na forma de instrumento, e que seja concedido o efeito suspensivo à decisão interlocutória combatida, até a decisão final do recurso, pois presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, como demonstrado nas razões recursais; b) ainda no tocante ao pedido de efeito suspensivo, em caso de não acolhimento do pedido anterior em sua integralidade, que seja determinada a exclusão de cobertura das despesas relativas ao custeio da internação e realização do procedimento de apendicectomia por videolaparoscopia; (...)” É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Custas recolhidas (Id 30984732/ 30984733) Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Em uma análise perfunctória, entendo que o Juízo de origem encontra-se com razão na questão. Em verdade, a ré, ora agravante, não conseguiu apontar a norma contratual que prevê o regime de assistência ambulatorial, prevalecendo portanto o regime normal. Cito precedente que envolve a mesma parte: Órgão : 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais : ACJ – Apelação Cível no Juizado Especial : 2006.01.1.122264-2 : ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA : DEUSDETE BERNARDES DA SILVA : ALFEU MACHADO EMENTA CONSTITUCIONAL. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ESTADO DE PERIGO. NECESSIDADE DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. INÉRCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM HOSPITAL DIVERSO DO QUE REALIZARA O ATENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SE FAZER NESTE. RISCO DE SAÚDE E PERIGO DE MORTE. PRINCÍPIO DE RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIOS PROTETIVOS INSERTOS NO CDC. DANOS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Comete ato ilícito o Plano de Saúde que, mesmo após as afirmações de urgência da cirurgia e impossibilidade de realizar no hospital onde a paciente havia sido inicialmente atendida, se mostra inerte no sentido de autorizar operação para retirada de tumor em outro hospital. 2 – Improcede a alegação da Recorrente de que o hospital em que a paciente, filha do Autor, fora inicialmente atendido (HOSPITAL SANTA MARTA) dispunha dos métodos, aparatos e profissionais necessários ao procedimento cirúrgico, apenas com as vãs e mínguas alegações de que é bem aparelhado e que tenha profissionais competentes. Temerária ainda a alegação de que fora culpa do Autor de que a paciente não fora atendida por profissional indicado pelo plano de saúde. A demora e a responsabilidade foram do ora Recorrente, por tratar com descaso situação de urgência e deveria ter tido a presteza de indicar profissional assim que solicitado, e não horas após o requerimento inicial. Além do mais, é impossível se avaliar uma situação emergencial apenas por meras alegações, além de que se tratando de comprovada relação de consumo, inverte-se o ônus da prova, devendo o Plano de Saúde fazer prova de que a cirurgia não era necessária e que o Autor colocara a paciente em hospital diverso por sua própria vontade. 3 – Sendo cirurgia necessária e emergencial, não poderia esperar mais o autor por providências administrativas por parte da Ré, sob pena de danos e lesões à paciente menor de idade, ou, em caso extremo, vindo a acarretar possivelmente o óbito. Aplicação direta dos princípios protetivos previstos no CDC e demais previstos no art. 5o da Constituição Federal, em especial o da Dignidade da pessoa humana e o Direito à Vida e à Saúde. 4 – Ainda se afiguram no caso em análise a situação de perigo e a lesão, expostas nos arts. 156 e 157 do Código Civil de 2002, posto ser desproporcional a obrigação assumida pelo Autora e em evidente situação de perigo, conforme outrora mencionado. 5 – Por derradeiro, faz-se necessário analisar os termos da Resolução Normativa de no 44, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, em cujo texto encontra-se previsto a proibição da exigência de caução para a prestação dos serviços de saúde, seja anterior ou “a posteriori” do mesmo. 6 – Correta a condenação ao ressarcimento dos valores gastos com a cirurgia, deduzidos os efetivamente pagos pela Recorrente, estes no importe de R$ 10.142,65 (dez mil cento e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos). 7 – De conformidade com o regramento que está amalgamado no artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no. 9.099/95), o recorrente, sucumbindo no seu inconformismo, se sujeita ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação. 8 - Recurso conhecido e improvido, sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, legitimando a lavratura do acórdão nos moldes autorizados pelo artigo 46 da Lei no 9.099/95. Unânime. Diante do exposto, NDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de dezembro de 2021